Tribunal: TJDFT
Processo: 0701064-65.2019.8.07.0002
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COLISÃO VEÍCULO. ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO.
1. O art. 373 do Código de Processo Civil dispõe acerca da distribuição do ônus probatório, incumbindo ao autor a prova dos fatos constitutivos do direito.
2. Diante da ausência de elementos aptos a justificar a conclusão pela existência de danos morais, uma vez que não ocorreu prestação defeituosa do serviço pela primeira ré, tampouco ilicitude na ação da segunda ré ao levar o veículo segurado em seu nome para ser consertado em oficina credenciada, ainda que em outro Estado, inexiste repercussão nos direitos de personalidade do requerente, a fim de justificar a pretendida indenização.
3. Recurso não provido.